Tribunal: TJDFT
Processo: 0704583-42.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL – MOTORISTA CADASTRADO – APLICATIVO “UBER” – ROUBO DE VEÍCULO – PRETENSÃO DE REPARAÇÃO – CONDUTA PRATICADA POR TERCEIRO – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MATERIAIS – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – OMISSÃO DE INFORMAÇÕES – DIFICULDADE NA LOCALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO AUTOMÓVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Defiro a gratuidade de justiça, com base no documento de ID Num. 12751618.
2. In casu, narrou o autor que era motorista credenciado junto à empresa ré para prestação de serviços de transporte particular de passageiros, por meio da plataforma “UBER”. Disse ainda que em 04/05/2019 atendeu a uma chamada para conduzir um passageiro que se encontrava no Setor Oeste do Gama/DF, entretanto, antes da chegada ao destino, os passageiros anunciaram o assalto, roubando-lhe na sequência o veículo, bem como alguns pertences pessoais (aparelho de telefone celular, quantia em dinheiro, relógio, aliança, etc.).
3. Afirmou também que posteriormente a empresa não lhe auxiliou na localização do veículo, que só foi encontrado 10 dias após os fatos. Disse também que constatou que o passageiro/usuário que solicitou a corrida estava cadastrado no sistema UBER, com os dados de outra pessoa. Por entender ser a ré a responsável pelos danos materiais e morais que alegou ter sofrido, ajuizou esta ação em que pede indenização material (R$ 6.150,74) e moral.
4. A sentença que julgou improcedentes os pedidos não merece reforma no que tange à pretensão de reparação por danos materiais, pois, à luz do Código Civil, aplicável à espécie, para a configuração do dever de indenizar é necessária a demonstração da ocorrência do ato ilícito, do dano e da relação de causalidade entre fato e dano.
5. Como evidência do roubo, juntou-se aos autos o termo de declarações (ID Num. 12751619), o registro das ocorrências policiais de ID Num. 12751620 e ID Num. 12751621, fotografias e termo de exibição e apreensão de ID Num. 12751624. Todavia, o requisito da relação de causalidade não ficou demonstrado.
6. É certo que no caso dos autos, os danos cuja reparação o autor pretende derivaram de ação direta de outrem, no caso os passageiros/usuários que solicitaram a corrida, mas que em verdade, a utilizaram como pretexto para a realização do assalto. Trata-se, pois, de culpa exclusiva de terceiro, a eximir a responsabilidade da requerida, que não contribuiu para os prejuízos sofridos pelo autor.
7. Contudo, assiste parcial razão ao recorrente, tão somente quanto à pretensão a indenização por danos morais.
8. O recorrente, como asseverado pela própria recorrida em sua contestação, é um motorista autônomo, que utiliza de dos serviços prestados pela empresa ré, como por exemplo, através da sua plataforma tecnológica, como a aproximação dos passageiros, o traçado das rotas da viagem a ser realizada, bem como o recebimento do pagamento respectivo e o repasse do percentual devido aquele mesmo motorista.
9. Nessa perspectiva, é inegável que a UBER funciona como uma prestadora de serviço e o motorista, ora recorrente, como o seu tomador, incidindo então, as normas do Código de Defesa do Consumidor.
10. Aplicação ao caso da teoria finalista mitigada. É certo que os serviços tomados da UBER pelo autor não o são para consumo próprio, mas ingressam na sua produção de serviços como insumo. Todavia, dada a sua condição de vulnerabilidade técnica e econômica aplicam-se as normas protetivas do CDC.
11. Feitas tais considerações, se extrai do caso concreto a falha da empresa ao negar informações ao motorista, vítima de roubo do veículo, durante uma de suas viagens utilizando-se o aplicativo, na tentativa de localização daquele bem e de minimização dos prejuízos experimentados.
12. Ora, o autor afirmou, e a ré não impugnou objetivamente (art. 373, II do CPC), que, imediatamente após o roubo, quando se encontrava na 33o Delegacia de Polícia “entrou em contato com o suporte do Aplicativo Uber, para assim poder solicitar a localização de seu veículo, uma vez que seu aplicativo ainda estava ativo, com o status de “online”, ou seja, demonstrava em momento real a localização e o consequente destino final dos usuários/passageiros criminosos. Contudo, em que pese a situação de extrema urgência e necessidade, o aplicativo Uber, ora Requerido, se negou a prestar as informações, impossibilitando assim, a localização de seu veículo”.
13. Em se tratando de plataforma de serviço on line, o esperado é que a empresa tenha o registro de todas as suas comunicações, o que lhe permitiria, se o caso, ilidir as alegações do autor no sentido de sua inércia quanto às providências de localização do veículo. Contudo, não se desincumbiu deste ônus, atraindo para si a responsabilidade pela falha na prestação do serviço.
14. Dito de outro modo, falhou na prestação do serviço a empresa ré que negou informações hábeis a viabilizar a localização do bem, e sua recuperação com a intervenção da autoridade policial comprovadamente acionada pelo recorrente. Em decorrência, se responsabiliza a empresa por não prover ao motorista parceiro os meios de localização do automóvel em situação de risco e de perigo concreto.
15. Isto posto, pela falha na prestação do serviço reputo cabível a indenização por danos morais. Entendo também que, em harmonia com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o valor de R$ 4.000,00 é adequado para compensar os prejuízos sofridos pelo recorrente.
16. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Para reformar em parte a sentença e condenar a ré ao pagamento de reparação por danos morais de R$ 4.000,00 atualizada monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data, na forma da Súmula no 362 do STJ.
17. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação ao pagamento de custas adicionais nem de honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.